Tribunal: TJMT
Processo: 1000460-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000460-89.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Infração Administrativa, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), VILMAR LUIZ VALIATI - CPF: 245.938.500-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), DANIELEN GARCIA SANTOS - CPF: 021.324.371-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DEIREITO AMBIENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DE MULTA AMBIENTAL – INOCORRÊNCIA – SÚMULA No 467 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TERMO INICIAL – FINAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONSIDERAÇÃO COMO CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – ARTIGO 3o DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – TERMO FINAL – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – LIMINAR CONFIRMADA.

1 – A prescrição ambiental, consoante disposto na Súmula no 467 do Superior Tribunal de Justiça, ocorre quando há o decurso quinquenal entre o término do processo administrativo ambiental, e o despacho que ordena a citação.

2 – A Certidão de Dívida Ativa possui presunção relativa de certeza e liquidez, e só pode ser ilidida por prova inequívoca, esta que, em regra, não pode ser efetuada em sede de exceção de pré-executividade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1000460-89.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
VILMAR LUIZ VALIATI

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Vilmar Luiz Valiati
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Execução Fiscal promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada, esta que tinha o intuito de ter reconhecida a prescrição no feito.

O Agravante, em síntese, afirma que a prescrição da multa ambiental ocorreu, pois, a rigor da Súmula no 467 do Superior Tribunal de Justiça, entre a data do término do processo administrativo, e o despacho que determina a citação, decorreu os 5 (cinco) anos previstos.

Dessa forma, requer a reforma integral da decisão, a extinguir o processo originário, ante a mácula existente no feito.

Houve pedido liminar, este que foi apreciado no ID no 30492979, entretanto, a antecipação da tutela foi indeferida.

O Recorrente apresentou Embargos de Declaração contra a decisão que indeferiu a liminar, sendo que no ID no 38425954, os aclaratórios foram parcialmente acolhidos, e o efeito ativo foi concedido.

Houve outra oposição de Embargos de Declaração, mas estes foram rejeitados no ID no 81766985

Embora intimado, o recorrido não apresenta contrarrazões ao Agravo de Instrumento, consoante certidão de ID no 86349976.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 10 de agosto de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Vilmar Luiz Valiati
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Execução Fiscal promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada, esta que tinha o intuito de ter reconhecida a prescrição no feito.

De acordo com o que se observa, a única discussão relativa aos autos, é relativa a prescrição da pretensão executória da multa ambiental.

Pois bem.

A fim de resolver a questão, é necessário registrar alguns fatos. A presente ação, por se tratar de execução de crédito não tributário, não se aplica de maneira direta o Código Tributário Nacional, este só é utilizado de forma subsidiária à norma específica.

No caso, de maneira geral, as Execuções Fiscais possuem presunção relativa de certeza e liquidez, e só poderia ser ilidida por prova inequívoca, a norma que garante esta prática é o artigo 3o da Lei de Execução Fiscal, veja-se:

Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

Verifica-se, da decisão que concedeu a antecipação da tutela, que se considerou os documentos juntados neste recurso, mas, este Tribunal de Justiça, bem como o Superior Tribunal de Justiça, em sua maioria, alinhou-se à questão originária acerca da impossibilidade da dilação probatória em exceções de pré-executividade, vide o verbete da Súmula no 393 do Superior Tribunal de Justiça.

Destarte, nos recursos que derivam de decisões que analisar as referidas petições, não se admite a dilação probatória.

Desta maneira, é certo que serão consideradas somente as datas delimitadas na própria Certidão de Dívida Ativa.

É imperioso constatar, também, que, o feito originário é processo físico, logo, a observação deste é restrita aos documentos juntados neste recurso, e, aparentemente, o processo administrativo não foi juntado nos autos da Execução Fiscal.

Mesmo que se considere a juntada nos autos originários, é certo que a fim de se estabelecer os marcos da prescrição, o processo administrativo deve ser avaliado integralmente, a fim de estabelecer todas as decisões, eventuais recursos, e determinações de pagamento, para que se observe a possibilidade da cobrança pela Fazenda Pública Estadual.

Destarte, seria inviável observar todos os atos praticados no procedimento administrativo ambiental, em sede de exceção de pré-executividade, pelo que, adota-se, naturalmente, as datas apresentadas na Certidão de Dívida Ativa.

Realizadas as considerações, há de se observar que a prescrição ambiental é regulada na Súmula no 467 do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

Súmula 467 - Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.

(SÚMULA 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010) (DIREITO AMBIENTAL - MULTA)

Na CDA (ID no 30084967), consta que a constituição definitiva do crédito se deu em 14-5-2010, e há de se adotar que esta é a data da possibilidade da cobrança por parte do Estado de Mato Grosso, consequentemente, o termo inicial da prescrição.

O termo final, como sendo o despacho que determina a citação, é 19-10-2012, logo, é certo que entre ambas as datas decorreu cerca de
2 (dois) anos
, pelo que, há de ser afastada a prescrição.

Neste sentido, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – EXECUÇÃO FISCAL –MULTA AMBIENTAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – SÚMULA 467, DO STJ – LUSTRO PRESCRIONAL –
CONFIGURADO ENTRE A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO, COM O TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E O DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE –FIXAÇÃO EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA EXECUÇÃO - RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO - APELO DO PARTICULAR PROVIDO.

1. A súmula 467, do STJ dispõe que prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.

2. Transcorrido o lapso temporal superior a cinco (05) anos, entre o encerramento do processo administrativo e o despacho que determinou a citação do executado, se verifica a ocorrência da prescrição do crédito.

[...]

(N.U 0002595-44.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/4/2021, publicado no DJE 3/5/2021). [Destaquei]

Conforme o que se observa, há de ser afastada a prescrição na presente hipótese, ante a ausência do decurso do lustro prescricional, a rigor do que dispõe a Súmula no 467 do Superior Tribunal de Justiça, e artigo 3o da Lei de Execução Fiscal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, a manter incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021